Tribunal: STF
Processo: HC 212911
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Demora no julgamento do HC 548.756/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça. Crimes de tortura. Declínio de competência para a Justiça comum. Necessidade de ratificação da denúncia. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em favor de Maxuel Urbes da Silva, contra conduta omissiva do Relator do HC 548.756/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça.



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 548.756/RJ, que se ‘encontra concluso com o e. Relator desde o dia 31 de janeiro de 2020. ‘ Pontua que, com a superveniente alteração de competência do juízo – da justiça castrense para o juízo comum – , se faz necessária a ratificação da denúncia pelo órgão Ministerial que oficia perante novo juízo, devendo, ainda, ‘ser assegurado ao paciente a possibilidade de apresentação de resposta à acusação ‘. Requer, em medida liminar e no mérito, a ‘concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja reconhecida a nulidade da ação penal na origem e, subsidiariamente, ‘seja determinada a imediata inclusão do Habeas Corpus nº 548.756/RJ, que tramita na d. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em pauta de julgamento’ .



    É o relatório.



    Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Colham-se, com urgência, informações ao Relator do HC 548.756/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores de eventual demora no julgamento do writ. 



    Após, ao Ministério Público para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora